Tribunal: TJMT
Processo: 1011487-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011487-35.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Municipais, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), THAIS FERREIRA DE JESUS DOS REIS - CPF: 667.796.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERREIRA DE JESUS DOS REIS - CPF: 667.796.341-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSUAL CIVIL –
JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA EXECUÇÃO FISCAL DA MESMA COMARCA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA –
QUERELA NULLITATIS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

A competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada
querela nullitatis
, em que se pretende desconstituir o ato judicial, é do Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.
Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da mesma Comarca, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência n. 1038646-92.2019.8.11.0041, proposta por Thaís Ferreira de Jesus dos Reis, contra o Município de Cuiabá.

A referida ação foi, originariamente, distribuída ao Juízo Suscitado (Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá), pois tem por objeto declarar a nulidade, por ausência de citação, da sentença proferida na Execução Fiscal n. 13099-09.2015.811.0041, manejada pelo Município de Cuiabá contra Thaís Ferreira de Jesus dos Reis.

O Juízo Suscitado, no entanto, declinou da competência a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, pois, no seu entender, o objeto da sobredita ação é questão “não prevista na RESOLUÇÃO N. 023/2013/TP”.

O Juiz Suscitante, por sua vez, argumenta que a parte Autora requer, na Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência n. 1038646-92.2019.8.11.0041, a declaração de nulidade da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, nos autos do Processo n. 13099-09.2015.811.0041, motivo pelo qual a competência para processar e julgar a ação declaratória é do juízo que proferiu a decisão que se quer desconstituir.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto na síntese, o
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá suscitou conflito, em face do Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da mesma Comarca, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência n. 1038646-92.2019.8.11.0041, proposta por Thaís Ferreira de Jesus dos Reis contra o Município de Cuiabá.

A referida ação foi, originariamente, distribuída ao Juízo Suscitado (Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá), pois tem por objeto declarar a nulidade, por ausência de citação, da sentença proferida na Execução Fiscal n. 13099-09.2015.811.0041, manejada pelo Município de Cuiabá contra Thaís Ferreira de Jesus dos Reis.

O Juízo Suscitado, no entanto, declinou da competência a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, pois, no seu entender, o objeto da sobredita ação é questão “não prevista na RESOLUÇÃO N. 023/2013/TP”.

O Juiz Suscitante, por sua vez, argumenta que a parte Autora requer, na Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência n. 1038646-92.2019.8.11.0041, a declaração de nulidade da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, nos autos do Processo n. 13099-09.2015.811.0041, motivo pelo qual a competência para processar e julgar a ação declaratória é do juízo que proferiu a decisão que se pretende a anulação.

Eminentes Pares, com razão o Suscitante.

De fato, conforme o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete ao Juízo prolator da decisão, supostamente viciada, o processamento e julgamento da
querela nullitatis
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
COMPETÊNCIA
–
QUERELA NULITTATIS
–
PROPOSITURA POR ENTE FEDERAL
–
IRRELEVÂNCIA
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO

–

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE ANULAR
–
MATÉRIA PACÍFICA
–

NÃO PROVIMENTO.

1. Proposta
querela nullitatis
por ente federal como intuito de anular sentença proferida por Juízo estadual em ação de usucapião, pertence àquele órgão julgador a competência absoluta para o julgamento do feito. Precedentes.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1308221/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973
–
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

–

É CABÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO JUDICIAL EM QUE ESTA FOR MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA
–

O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA TEM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS)

–
AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. Na origem foi proposta Ação Anulatória, com pedido de tutela antecipada, pelo Município de Bebedouro/SP contra Ricardo Moraes e Mirian de Lourdes Talarico Moraes objetivando a anulação dos atos objeto da sentença homologatória de desistência proferida na Ação de Desapropriação e os efeitos dela decorrentes, bem como a condenação dos expropriados à devolução dos valores parcialmente recebidos.

4. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é cabível a Ação Anulatória nos termos da lei civil, diversa da rescisória, contra ato judicial que não dependa de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, conforme o art. 486 do CPC/1973 (AgRg no REsp. 1.440.037/RN, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 18.9.2014; AgRg na Pet 9.274/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 13.8.2013).

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada
querela nullitatis
(AgRg na Pet 10.975/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 3.11.2015; CC 114.593/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1.8.2011).

6. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 839.017/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

No mesmo sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – QUERELA NULLITATIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao juízo prolator da decisão supostamente viciada o processamento e julgamento da
querela nullitatis
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0000522-70.2012.8.11.0019, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 17/11/2021).

E, no caso dos autos, extrai-se que a mencionada ação declaratória tem como objetivo principal a declaração de nulidade da sentença, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 13099-09.2015.811.0041, diante da alegada ausência de citação.

Confira-se, por oportuno, o pedido vertido na inicial:

Diante do exposto, REQUER a Autora de forma definitiva:

A procedência da presente ação, mediante a decretação de nulidade absoluta de todos os atos do processo de execução judicial - no. 13099-09.2015.811.0041- bem como a desconstituição da sentença, com a sua declaração de nulidade, em razão da falta de citação da Executada;

Após a anulação dos atos processuais, requerida no item “1”, acima, requer-se a

extinção do referido processo no. 13099-09.2015.811.0041, sem julgamento do mérito pela perda de objeto em razão da quitação administrativa do débito em 2015, antes da citação do autor, sem a cobrança de custas, taxas ou honorários, nos termos do artigo 26, da Lei No 6.830/80.

Assim, não obstante os argumentos lançados pelo Juízo Suscitado, fica claro que a referida ação anulatória deve ser processada e julgada pelo Juízo prolator da sentença que se pretende desconstituir.

For nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ora Suscitado, para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência n. 1038646-92.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022